Tribunal: TJES
Processo: 0007486-38.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007486-38.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ODAIR JOSE DOS SANTOS e outros (3)

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: Direito Processual Penal. Embargos de Declaração em Apelação Criminal. Júri Popular. Decisão manifestamente contrária às provas dos autos. Omissão e contradição não configuradas. Inconformismo do embargante. Rejeição.

I. Caso em exame

1.Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo contra o acórdão da Primeira Câmara Criminal que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto por Jadilson dos Santos, determinando sua submissão a novo julgamento pelo Tribunal do Júri, em razão de a condenação anterior ter se mostrado manifestamente contrária às provas dos autos.

II. Questão em discussão

2. As questões submetidas à análise consistem em:

i) saber se o acórdão incorreu em omissão ao não enfrentar adequadamente elementos probatórios destacados nas contrarrazões recursais e no parecer ministerial;

ii) verificar se houve contradição interna no julgado ao reconhecer a insuficiência de provas quanto à participação do embargado no crime, diante da existência de depoimentos e denúncia anônima que o mencionavam.

III. Razões de decidir

3. Não se verificou omissão no acórdão, pois o voto condutor analisou de forma expressa os interrogatórios dos corréus, os depoimentos testemunhais e as denúncias anônimas, concluindo que havia dúvida razoável sobre a participação de Jadilson, sobretudo diante da ausência de menções diretas e da confusão recorrente com seu irmão “Jadeilson”.

4.Também não restou configurada contradição, uma vez que a decisão embargada harmonizou as provas produzidas e ponderou que os depoimentos de Gilderleia e Wellington não individualizaram a conduta do embargado, apresentando apenas impressões subjetivas ou genéricas.

5.A denúncia anônima nº 309803 foi corretamente valorada com cautela, pois se trata de peça apócrifa, não corroborada por outros elementos objetivos dos autos, e divergente de relatos já confirmados no processo.

6.O alegado vício traduz, em verdade, mero inconformismo do Ministério Público com a valoração da prova, o que não se amolda às hipóteses de cabimento dos embargos de declaração (CPC, art. 1.022; CPP, art. 619).

7.O prequestionamento restou atendido, uma vez que a matéria controvertida foi enfrentada de maneira fundamentada, dispensando nova manifestação.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração rejeitados.

9. Tese: Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito já analisado, sendo cabíveis apenas quando presentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não configurados na hipótese em exame.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo
Ministério Público do Estado do Espírito Santo
, contra o acórdão proferido por esta Primeira Câmara Criminal, nos autos da Apelação Criminal nº 0007486-38.2018.8.08.0024, que, à unanimidade, deu provimento parcial ao recurso interposto por JADILSON DOS SANTOS, determinando sua submissão a novo julgamento pelo Tribunal do Júri, ao fundamento de que a condenação imposta pelo Conselho de Sentença fora manifestamente contrária às provas dos autos.

Sustenta o embargante, que o acórdão incorreu em omissão e contradição, na medida em que deixou de considerar diversos elementos probatórios constantes dos autos, que, segundo o Parquet, afastam a conclusão de ausência de indícios de autoria, quanto ao réu Jadilson.

Alega que a decisão colegiada ignorou trechos relevantes das contrarrazões ministeriais e do parecer do Ministério Público que demonstrariam que existem, sim, provas da vinculação de Jadilson ao crime, ainda que não uníssonas, o que, por si só, afastaria a tese de manifesta contrariedade à prova dos autos, fundamento adotado no voto vencedor para cassar a decisão do júri popular.

Por fim, o Ministério Público pugna pelo prequestionamento da matéria.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0007486-38.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ODAIR JOSE DOS SANTOS, JADILSON DOS SANTOS, JOEL DOS SANTOS FILHO, KESIA EDINOLIA DAMAZIO ROCHA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Advogados do(a) APELANTE: MARCELLE ALTOE DUARTE - ES23948-A, SERGIO MURILO FRANCA DE SOUZA FILHO - ES14208-A
Advogados do(a) APELANTE: DANIELE MOREIRA SOUZA - ES22427-A, RAIANA BIANCARDI LAEBER BENICHIO - ES26626-A, RONIVALDO GOMES - ES27623-A
Advogados do(a) APELANTE: MARCIO COSTA BOURGUIGNON - ES23721-A, RICARDO PIMENTEL BARBOSA - ES8564
Advogado do(a) APELANTE: PRISCILA DE ASSIS PEREIRA - ES26049

VOTO

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos pelo
Ministério Público do Estado do Espírito Santo
, contra o acórdão proferido por esta Primeira Câmara Criminal, nos autos da Apelação Criminal nº 0007486-38.2018.8.08.0024, que, à unanimidade, deu provimento parcial ao recurso interposto por JADILSON DOS SANTOS, determinando sua submissão a novo julgamento pelo Tribunal do Júri, ao fundamento de que a condenação imposta pelo Conselho de Sentença fora manifestamente contrária às provas dos autos.

Sustenta o embargante, em síntese, a existência de omissão e contradição no julgado, uma vez que o voto vencedor teria desconsiderado elementos probatórios relevantes que indicariam a possível participação do embargado no crime, circunstância que, no seu entender, afasta a tese de ausência absoluta de provas e, por conseguinte, a possibilidade de se reconhecer como manifestamente contrária aos autos a decisão do júri.

Alega o Parquet que o acórdão incorreu em omissão ao não enfrentar adequadamente os elementos constantes das contrarrazões recursais e do parecer ministerial, que destacaram trechos do depoimento da testemunha Gilderleia de Oliveira Santos, bem como da vítima sobrevivente Wellington da Silva Gomes, os quais indicariam a existência de três agentes na execução do crime, além de menções específicas ao nome de JADILSON.

Também menciona a denúncia anônima nº 309803, que relaciona JADILSON diretamente ao homicídio, narrando, com riqueza de detalhes, a motivação e o envolvimento dos irmãos no fato delituoso.

A partir disso, sustenta que não se poderia considerar a decisão do júri manifestamente contrária às provas dos autos, sob pena de violação à soberania dos veredictos, prevista no artigo 5º, inciso XXXVIII, da Constituição Federal.

Não assiste razão ao embargante.

Consoante o voto condutor, a decisão do Conselho de Sentença quanto ao réu JADILSON DOS SANTOS mostrou-se dissociada do acervo probatório produzido nos autos.

As razões do voto estão devidamente fundamentadas e baseiam-se em elementos que, de modo coerente, sustentam a existência de dúvida razoável, quanto à participação do embargado no delito.

Ressaltou-se, com base nos interrogatórios dos corréus JOEL e ODAIR, que ambos assumiram participação nos fatos e isentaram expressamente JADILSON, afirmando que este não possuía conhecimento da empreitada criminosa e sequer se encontrava no local dos fatos.

Tal circunstância adquire especial relevância, quando confrontada com os depoimentos das testemunhas ouvidas, as quais, de forma uníssona, apontaram a participação de JOEL, ODAIR e KÉSIA, sem qualquer referência direta a JADILSON.

Especificamente quanto ao depoimento da testemunha Gilderleia de Oliveira Santos, importante destacar que, embora tenha declarado que “Patrick tinha ‘problemas’ com os denunciados Joel, Jadilson e Odair”, também afirmou tratar-se de um juízo subjetivo, fundamentado em sua percepção pessoal da relação entre os envolvidos.

Em momento algum a referida testemunha presenciou os fatos, ou indicou elementos concretos que pudessem imputar a JADILSON conduta ativa no crime.

Sua declaração de que “acredita que Késia reatou com Patrick para levá-lo à morte”, ou que “Jadilson participou por ser irmão de Borel” são manifestações de convicção pessoal, destituídas de base fática efetiva.

Essa natureza opinativa foi corretamente sopesada no acórdão embargado.

No tocante ao depoimento da vítima WELLINGTON, é verdade que ele declarou que “três pessoas desceram do carro e todos estavam armados”, mas o próprio depoente ressalvou não saber se todos atiraram e não conseguiu identificar quem seriam esses indivíduos.

Esse testemunho, embora indique a presença de mais de dois agentes, não individualiza a participação de JADILSON.

Ressalte-se que o acórdão também considerou esse aspecto, ponderando que a ausência de menção nominal ao embargado fragiliza qualquer tentativa de vinculá-lo diretamente ao fato.

Quanto à denúncia anônima nº 309803, que menciona expressamente JADILSON como partícipe, é preciso prudência ao valorar tais elementos.

Trata-se de peça apócrifa, cuja origem é incerta e cujo conteúdo não foi corroborado de maneira direta por outros meios de prova nos autos.

Ainda que se trate de narrativa detalhada, como afirma o Ministério Público, o acórdão embargado corretamente observou que o nome de JADILSON não consta da denúncia anônima formalizada às fls. 28, a qual foi tida como compatível com os demais elementos probatórios.

A existência de outra denúncia de natureza semelhante, mas divergente quanto à indicação de autores, reforça a dúvida razoável que ampara a tese adotada pelo acórdão.

Destaca-se, ainda, que o voto vencedor trouxe informação relevante quanto à confusão recorrente entre JADILSON e seu irmão JADEILSON (vulgo “Jadê”), o qual, segundo os autos, estaria diretamente vinculado ao grupo criminoso investigado.

A referência constante a esse irmão em outras ações penais, e a absolvição de JADILSON em diversos processos nos quais fora confundido, reforçam a prudência da decisão de submetê-lo a novo julgamento, a fim de preservar a lisura e regularidade do veredicto.

Quanto à alegada contradição entre o conteúdo das provas e a fundamentação do acórdão, o que se observa é mero inconformismo do embargante com a valoração judicial dos elementos constantes dos autos.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida, salvo quando efetivamente presente ambiguidade, omissão, obscuridade ou contradição interna ao julgado — o que, neste caso, não se verifica.

Por fim, quanto ao prequestionamento formulado para fins de interposição de recursos excepcionais, entende-se que a matéria foi devidamente enfrentada, de forma fundamentada, nos limites da controvérsia, não sendo necessária nova manifestação.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.